Tribunal: TJDFT
Processo: 0717318-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECURSO APRESENTADO COM RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO ESCORREITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. FIXAÇÃO MULTA ART. 1.021, §4o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que determinou o retorno de imóvel ao monte mor para ser partilhado de forma igual entre os herdeiros.
1.1. A parte, por sua vez, interpôs recurso aduzindo a ocorrência da decadência e sustentando que a decadência geraria a inépcia da inicial.
2. Resta claro que não existe qualquer correção entre a argumentação da parte e a decisão proferida, violando princípio da dialeticidade, estando correta a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.
3. Não houve violação do dever de lealdade e boa-fé, pois a parte agravante limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não havendo que se falar em litigância de má-fé. Precedentes.
4. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, de forma que, havendo votação unânime, é necessária a fixação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa fixada.